Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PERDIMENTO DE BEM POR USO EM TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra decisão de primeiro grau que, reconhecida a utilização de veículo apreendido como instrumento na prática de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, indeferiu pedido de restituição do item 13 do Auto de Apresentação e Apreensão no 61/2022, após condenação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade da restituição de veículo apreendido, cuja configuração como instrumento utilizado reiteradamente na prática de tráfico de drogas restou comprovada pelos elementos de prova dos autos, ou se deve prevalecer o perdimento definitivo do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Está comprovado o uso reiterado do veículo como instrumento na prática de tráfico de drogas, por meio dos depoimentos policiais e da confissão do acusado, configurando hipótese legal de perdimento do bem.
4. Os depoimentos prestados por policiais militares, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, são hígidos e harmônicos, não havendo prova capaz de afastar sua credibilidade quanto ao uso do veículo no crime.
5. O depoimento policial, dotado de presunção de veracidade, corrobora a confissão e demais provas documentais, conferindo segurança jurídica à manutenção do perdimento.
6. A decretação do perdimento definitivo do veículo encontra respaldo na legislação penal e processual penal e nos princípios constitucionais da legalidade e da indisponibilidade de bens empregados em infração penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. É indevida a restituição de veículo comprovadamente utilizado como instrumento na prática de crime de tráfico de drogas.
2. Depoimento de policial militar, colhido em juízo e em consonância com demais provas, possui presunção de veracidade para fins de decretação de perdimento de bem.
3. O perdimento definitivo de bem empregado na prática de crime é medida obrigatória, em conformidade com a legislação penal e os princípios constitucionais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 10.826/2003, art. 12, caput; CP, art. 91, § 1o; CPP, art. 240, § 2o.